Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-73.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000886-73.2024.8.05.0043

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMELIA BELMIRA TORRES DOS REIS HOMEM

Advogado(s): ALICE SOUZA LUZ FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

E
menta
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DA REGULARIDADE DOS LANÇAMENTOS NA CONTA VINCULADA AO PASEP. PARECER TÉCNICO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E REQUERIMENTO EXPRESSO DAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de atualização dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, sob fundamento de que os extratos bancários demonstrariam a correção nos moldes legais e que os cálculos apresentados seriam unilaterais e desprovidos de fundamentos técnicos suficientes. A sentença deixou de acolher pedido de produção de prova pericial contábil, formulado por ambas as partes, e antecipou o julgamento da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa diante da negativa implícita de produção de prova pericial contábil, necessária à apuração das supostas falhas na correção da conta PASEP; (ii) o parecer técnico apresentado pela parte autora seria suficiente para demonstrar a plausibilidade dos indícios alegados e ensejar a instrução probatória; (iii) a ausência de fundamentação específica quanto à desnecessidade da perícia comprometeu o devido processo legal e o contraditório.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência acostada e da ausência de elementos probatórios que afastem a presunção legal conferida pelo art. 99, §3º, do CPC.

4. A parte autora instruiu a inicial com parecer contábil pormenorizado, com indicação dos dispositivos legais aplicáveis e demonstração técnica das supostas falhas nos critérios de atualização monetária e repasse de rendimentos da conta vinculada ao PASEP.

5. A matéria discutida exige conhecimento técnico específico, envolvendo aspectos complexos como saques, conversões monetárias, aplicação da TJLP e repasse do resultado líquido adicional (RLA), o que reforça a necessidade de prova pericial.

6. Ambas as partes manifestaram expressamente o interesse na produção da prova pericial contábil, o que reforça a imprescindibilidade da sua realização para formação do convencimento judicial.

7. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, limitando-se a valorizar extratos bancários, sem apresentar motivação quanto à rejeição da prova técnica requerida, contrariando o art. 370 do CPC e configurando cerceamento de defesa.

8. A alegação de que as partes dispensaram prova oral em audiência não equivale à renúncia à perícia técnica, tampouco exonera o juiz do dever de instruir adequadamente o processo quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória com realização de prova pericial contábil.

Tese de julgamento: "1. A negativa de produção de prova pericial contábil em ação que discute a regularidade de correções em conta vinculada ao PASEP, quando requerida por ambas as partes e diante da complexidade da matéria, configura cerceamento de defesa e viola o disposto no art. 370 do CPC. 2. "A apresentação de parecer contábil técnico pela parte autora, demonstrando indícios relevantes de falha na atualização de valores, impõe o deferimento da instrução pericial para adequada formação do convencimento judicial."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 370; 373, I; 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000886-73.2024.8.05.0043, tendo como Apelante Amélia Belmira Torres dos Reis Homem e Apelado Banco do Brasil S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

conhecer da apelação e dar-lhe provimento para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator